Tribunal: TJMT
Processo: 1004057-32.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004057-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), RAFAEL NOLASCO DE SOUZA - CPF: 728.076.361-87 (AGRAVANTE), PEDRO NOLASCO DE SOUZA NETO - CPF: 025.341.531-45 (REPRESENTANTE), DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 03.117.579/0001-65 (AGRAVADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLEITO A DETERMINAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE NOME DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – FATOS PRETÉRITOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO VERIFICADOS
IN CASU
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“No que se refere à manutenção dos "links" de matéria jornalística na internet, mesmo estando ausente condenação quanto ao ocorrido, é necessário realizar juízo analítico de ponderação entre os direitos em suposto conflito: liberdade de expressão e direitos da personalidade. Inexistindo interesse público na manutenção da matéria jornalística publicada online que aponta os fatos desabonadores ao autor, mesmo quando ausente condenação quanto ao ocorrido, deve preponderar o direito a boa imagem, nome e esquecimento dos fatos à parte autora, determinando, assim, que a parte ré proceda na imediata retirada do conteúdo ainda disponível no sitio eletrônico.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.040764-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/0020, publicação da súmula em 26/06/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL NOLASCO DE SOUZA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 1006844-08.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA - EPP
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O agravante aduz, em síntese, que há 15 anos vive na Europa, onde se desenvolveu profissionalmente na área de Consultoria de Projetos, carreira que por sua própria natureza exige a mais alta idoneidade moral e reputação ilibada, já que a esse tipo de especialistas são confiadas informações sigilosas dos clientes.

Sustenta que já trabalhou em algumas das empresas mais respeitadas internacionalmente no ramo da área de Tecnologia da Informação e, recentemente se candidatou para trabalhar em dois cargos distintos no
Ministry of Defence
(Ministério da Defesa) do Reino Unido, denominados
Project Manager
(Consultor de Projetos) e
Senior Project Manager
(Consultor de Projetos Sênior).

Alega que em razão da candidatura às vagas apontadas acima realizou busca de seu nome na rede mundial de computadores, sendo surpreendido com a localização de notícia jornalística, datada de 07/05/2004, que o aponta como envolvido em prática criminosa, pela qual não chegou sequer a ser denunciado. Destaca a ausência de antecedentes criminais.

Defende que até a data de 02/03/2021 a notícia em comento não estava vinculada ao seu nome, se tratando de uma atualização equivocada no banco de dados do
site
agravado ou mesmo de uma republicação intencional. Sendo a matéria apontada a única com teor desabonador.

Aponta ser a matéria desabonadora e que já vem causando grave dano ao agravante, visto que “seus pedidos para ingresso na equipe de trabalho do Ministério da Defesa da Inglaterra já foi indeferido quando expirado o respectivo prazo (às 23h55min do dia 08/03/2021)” SIC.

Relata que outro pedido para participação no processo seletivo de ingresso no Ministério da Defesa da Inglaterra, como Consultor de Projetos Sênior, ainda não foi analisado, porém, afirma ser certo que a higidez da conduta do agravante será investigada tanto em seu país de residência quando no de emigração, residindo em tal fato a urgência de seu pedido.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, determinando que o agravado,
no prazo de 24 horas, oculte o nome do agravante da reportagem jornalística
disponibilizada no endereço eletrônico consignado nas razões. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para deferir a tutela de urgência pleiteada e desvincular o nome do agravante, mesmo que temporariamente, da matéria jornalística em debate, até que a instrução probatória revele a prudência ou não de suas afirmações.

A liminar foi concedida pela Decisão de ID. 79589965.

A Certidão de ID. 85547537 consigna o decurso de prazo, sem a manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, ao argumento que o agravado vinculou na rede mundial de computadores, recentemente, matéria jornalística apontando seu envolvimento em prática criminosa no ano de 2004, situação pelo qual sequer chegou a ser denunciado, e que o não atendimento de ocultação de seu nome da reportagem pode lhe causar considerável prejuízo.

A ação foi proposta pelo agravante, pleiteando, liminarmente, que o agravado desvincule seu nome “da a afirmação vexatória constante na reportagem disponibilizada no endereço eletrônico (...)”. (ID. 50301698 - Pág. 14 – autos de origem) (SIC).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo
a quo,
contendo o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) No caso, ante a afirmação do autor de que não possui antecedentes criminais, e a juntada de certidões negativas expedidas pelos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário que confirmam tal assertiva, não identifico situação de risco de dano que não possa aguardar o regular trâmite processual, a fim de se aferir, com segurança, a alegada abusividade ou excesso na publicação de matéria jornalística envolvendo o nome do autor.

Destarte, indefiro o pedido de tutela de urgência.

(...) (50582140 - Pág. 2 - autos de origem).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo, além da probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do agravante, tenho por preenchidos tais requisitos. Conforme se verifica, o fato atribuído ao agravante é desabonador e relativos à suposta participação em conduta delituosa, pelo qual não foi oferecido denúncia, vinculado na
internet
pelo agravado, inicialmente, no ano de 2004 e disponível atualmente, podendo influenciar negativamente e causar prejuízos ao agravante.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
MATÉRIA JORNALÍSTICA - RETIRADA DOS LINKS NA INTERNET - PONDERAÇÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE - DIREITO AO ESQUECIMENTO
- PREPONDERÂNCIA - POSSIBILIDADE - TUTELA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. No que se refere à manutenção dos "links" de matéria jornalística na internet, mesmo estando ausente condenação quanto ao ocorrido, é necessário realizar juízo analítico de ponderação entre os direitos em suposto conflito: liberdade de expressão e direitos da personalidade. Inexistindo interesse público na manutenção da matéria jornalística publicada online que aponta os fatos desabonadores ao autor, mesmo quando ausente condenação quanto ao ocorrido, deve preponderar o direito a boa imagem, nome e esquecimento dos fatos à parte autora, determinando, assim, que a parte ré proceda na imediata retirada do conteúdo ainda disponível no sitio eletrônico. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.040764-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/0020, publicação da súmula em 26/06/2020)”.

Colaciona-se ainda, escólio do aresto acima, vez que tece importantes considerações:

“(...) No caso, ponderando os valores/direitos constitucionalmente previstos postos em análise, verifica-se que a manutenção da matéria jornalística, de fato, caso não seja retirada do dos canais de informação, causará inegáveis prejuízos ao autor, tais como ofensa a sua honra e imagem.

Salientamos que, a manutenção da matéria não colabora com a sociedade de forma alguma. Os fatos não são contemporâneos e, ainda, está ausente, como dito, qualquer condenação judicial do agravado pelo fato ocorrido, não havendo, portanto, valor informativo a ser mantido, apto, a tutelar com preponderância o direito à informação.

Dessa forma, neste momento, a diminuição das perdas, neste sentido, se dá a partir da retirada da matéria do sitio eletrônico, a fim de ponderar com maior prevalência, como explanado, o direito a intimidade, imagem, boa fama e o direito ao esquecimento. (....)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021